Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE DESSES SERVIÇOS. RECLAMAÇÕES PROTOCOLIZADAS PELA PARTE CONSUMIDORA. DESCASO À PRONTA RESOLUÇÃO: DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA: MAJORAÇÃO PROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO REQUERENTE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o primeiro requerente (Renan) é titular da linha (61) XXXX-0401, pela qual paga o valor mensal de R$ 49,99, e estaria sem sinal e sem internet desde maio/2021; (b) o segundo requerente (João Paulo) é titular da linha (11) XXXXX- 8931, pela qual paga o valor mensal de R$ 60,00, e estaria sem sinal telefônico desde agosto/2020; (c) ambos os requerentes teriam realizado diversas tentativas de solução do imbróglio perante a requerida, tendo o segundo requerente, inclusive, realizado reclamação perante a ANATEL; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizaram a presente ação com vistas ao restabelecimento do sinal nas linhas telefônicas; condenação da requerida à compensação dos danos morais estimados em R$ 6.000,00 para Renan e em R$ 10.000,00 para João Paulo; ressarcimento de R$ 1.200,00 para João Paulo e de R$ 99,98 para Renan, a título de repetição de indébito referente aos valores pagos por serviços não prestados.

II. RECURSO DA OPERADORA DE SERVIÇOS DE TEFONIA.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. Nesse norte, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelos consumidores (falha na prestação do serviço consistente na indisponibilidade dos serviços de telefonia), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (históricos de protocolo – ID 33276776, ID. 33276784; registros de reclamação na ANATEL – ID 33276777/33276778; tentativas frustradas de contato com o segundo requerente – ID. 33276779/33276783).
C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das partes requerentes (CPC, art. 373, inciso II), exsurge a falha na prestação do serviço pela requerida/recorrente. No ponto, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (ID. 33276920) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.830328.
D. Demais disso, conquanto o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais, bem de ver que, no caso concreto, se delineia o evidente descaso da empresa às justificadas reclamações da parte consumidora, de sorte a romper o limite do mero aborrecimento para configurar afetação à integridade psicológica dos direitos de personalidade da parte usuária dos serviços essenciais contratados (frustração e indignação, por ter sido ignorada a sua existência jurídica - CC, artigo 12), o que gera inúmeros constrangimentos às relações econômicas e sociais, sobretudo durante a pandemia de COVID-19. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1222597, DJe 21.1o.2020.
E. No mais, resulta prejudicado o pedido de redução do valor da compensação, haja vista o provimento do recurso da parte requerente (majoração proporcional da condenação por danos extrapatrimoniais).
III. RECURSO DOS CONSUMIDORES.
A. Pedido de reforma da sentença para que: (i) seja deferida a condenação por danos materiais; (ii) seja majorado o dano extrapatrimonial no patamar indicado em petição inicial, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de ter passado doze meses sem possibilidade de comunicação.
B. No que concerne à reparação por danos extrapatrimoniais, a estimativa deve ser correspondente ao gravame sofrido (CC, Art. 944), à capacidade econômica das partes, à extensão e gravidade do dano, bem como deve cumprir o caráter pedagógico da medida (função precaucional), sem violação à proibição de excessos. Nessa perspectiva, tendo em vista o grave descaso da empresa aos reclames do segundo requerente (cerca de dezoito protocolos de atendimento, além de registro de duas reclamações à ANATEL e ajuizamento da presente demanda em 25.5.2021, sem a total resolução do imbróglio até a presente data), é de se majorar a estimativa da condenação para R$ 2.500,00, em prol do segundo requerente (titular e usuário da linha – CDC, Art. 2o, parágrafo único).
C. No mais, é de se manter a improcedência da restituição por danos materiais, porquanto ausente comprovação de que o serviço da empresa estivesse completamente indisponível durante todo o período, objeto da reclamação (doze meses), principalmente em razão da demora no ajuizamento da ação.
D. Por fim, não é caso de aplicação do art. 1005 do CPC, porquanto não se trata de litisconsórcio necessário nem de hipótese de condenação/credores solidários. De concreto, o primeiro requerente não interpôs recurso, e as circunstâncias vivenciadas pelo segundo requerente (indisponibilidade dos serviços por doze meses) se revelam patentemente mais gravosas às experimentadas pela outra parte.
IV. Recursos conhecidos. Improvido o da parte requerida. Parcialmente provido o do consumidor para, tão somente, fixar em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o valor da condenação por danos extrapatrimoniais em prol do segundo requerente. No mais, sentença confirmada. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, artigos 46 e 55).